Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação do Embargado, por meio da qual pretendia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, caso assim não se entendesse, a reforma para reconhecer a ilegalidade do ato que não o considerou pardo e gerou sua exclusão como cotista no concurso para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve omissões e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. No caso em exame, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de Julgamento: 15/08/2013, DJe de 22/8/2013).
6. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
7. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial a ser sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito recursal”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, inc. XXXV, art. 93, IX. CPC, art. 1.022, art. 1.025. D. Distrital 42.951/2022, art. 26. L. 9.784/99, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, j. 08.06.2017. STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel(a). Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.08.2013. TJDFT, EDcl na Apelação Cível, 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.